Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-13.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020402-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 156.893.871-34 (APELADO), RENAN GUSTAVO DA SILVA REBECHI - CPF: 379.057.278-07 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA TORREZAN - CPF: 400.279.738-40 (ADVOGADO), PATRICK BARBOSA DA SILVA - CPF: 904.309.991-00 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VIOLAÇÃO AO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico. Não há fundamento legal a afastar a indenização por dano moral, haja vista que houve a negativa no fornecimento de materiais solicitados pela equipe médica responsável, para realização de procedimento cirúrgico, em razão da doença acometida ao autor, hidrocefalia. A negativa no fornecimento dos materiais indicados, mediante autorização de outros não solicitados pelos médicos, impõe constrangimento, humilhação e situação vexatória ao apelado, dada a situação de emergência e urgência que se encontrava diante do seu estado de saúde e a possibilidade de que tal procedimento não se realizasse para melhora de sua saúde. O dano moral é presumido, em razão da medida abusiva da operadora de plano de saúde poder agravar a situação física e psicológica do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1020402-13.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADO: ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.,
nos autos de Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer ajuizada por

ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos para confirmar

a tutela provisória de urgência concedida, para determinar que as rés autorizem e custeiem o procedimento de cirúrgico, com os materiais solicitados pelo médico da parte autora; condenar

as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixou em 15%sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta a ilegitimidade da UNIMED CUIABÁ para figurar no polo passivo por ausência de vínculo contratual; ausência de responsabilidade e inexistência de solidariedade por não se tratar de grupo econômico; não existe qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária entre as diversas cooperativas Unimed’s; a improcedência da demanda é medida que se impõe, devendo a sentença ser reformada quanto a Unimed Cuiabá, haja vista a inexistência de grupo econômico entre a Apelante e a real garantidora do contrato do Apelado, a UNIMED RIO e, por conseguinte, qualquer responsabilidade solidaria da Apelante pelos fatos e pleitos deduzidos nesta demanda; fundamenta inexistência do dano moral, porque não houve em momento algum, a prática de qualquer ato pela Unimed Cuiabá que pudesse ser enquadrado em alguma dessas hipóteses, uma vez que esta nunca autorizou ou negou qualquer pedido de cobertura, face à inconteste inexistência de vínculo contratual entre as partes; conquanto a responsabilidade dos prestadores de serviço seja objetiva, eventual condenação depende da verificação da existência efetiva do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos, requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil hábil a gerar indenização pelo prejuízo, seja de ordem material ou moral; inexistente o nexo de causalidade entre a ação ou omissão voluntária imputável à Unimed Cuiabá e o evento danoso, não subsiste a obrigação de reparação; quanto ao valor arbitrado fundamenta que deve ser reduzido diante da razoabilidade e proporcionalidade; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgada improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.,
nos autos de Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer ajuizada por

ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO, que

julgou parcialmente procedentes
os pedidos para
confirmar

a tutela provisória de urgência concedida, para determinar que as rés autorizem e custeiem o procedimento de cirúrgico, com os materiais solicitados pelo médico da parte autora;
condenar

as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixou em 15%sobre o valor da condenação.

A apelante
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO alega preliminar de ilegitimidade passiva, por ausência de vínculo contratual com o apelado.

A questão já foi dirimida por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1012172-08.2022, que assim concluiu:

“Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1020402-13.2022.8.11.0041, proposta por ROBERTO CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante custeie o procedimento cirúrgico ao idoso, ora agravado, o qual possui hidrocefalia. No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento. Isso porque, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que “a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 30810/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017), não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva da UNIMED Cuiabá em razão de o contrato ter sido celebrado com a UNIMED RIO. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA – MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO OU PORTABILIDADE PARA CONTRATO INDIVIDUAL SIMILAR – POSSIBILIDADE – LEI Nº 9.656/98, ARTIGO 30 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência. 2. A Lei nº 9.656/98 é clara ao assegurar ao consumidor a manutenção da condição de segurado de plano de saúde empresarial, mesmo após demissão, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 106520/2016 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017). “OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RECUSA DE COBERTURA – EXAME NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TÉCNICA PELA RESOLUÇÃO DA ANS – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a apelante tenha contratado com a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, tanto essa quanto a Unimed Cuiabá fazem parte do mesmo complexo empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar em questão. Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 28785/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017). Ademais, não há o que se falar em ausência de urgência para o procedimento, uma vez que consta nos autos de origem parecer médico, o qual declara que: “[...] o SR. ROBERTO CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO, 70 anos, tem quadro de HIDROCEFALIA DE PRESSÃO INTERMINETE (antiga denominada como HPN). O quadro do mesmo está com progressão acentuada, inclusive com quase perda da marcha completamente.

Já solicitado o procedimento e aguardando liberação de procedimento e materiais. Ratifico que a qualidade de vida do mesmo piorou de forma acentuada e NÃO pode ter seu tratamento adiado. Aguardo a liberação do procedimento para tratamento. Não há outro tratamento disponível a não ser a cirurgia. Aguardo a liberação da cirurgia o mais rápido possível.” Pela leitura da declaração acima transcrita, não há dúvida da urgência para a disponibilização do tratamento. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Dessa forma, pelo entendimento anteriormente esposado, rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida.

No mérito, fundamenta a inexistência do dano moral, alegando que
não houve em momento algum, a prática de qualquer ato pela Unimed Cuiabá que pudesse ser enquadrado em alguma dessas hipóteses, uma vez que esta nunca autorizou ou negou qualquer pedido de cobertura, face à inconteste inexistência de vínculo contratual entre as partes.

Não há fundamento legal a afastar a indenização por dano moral, haja vista que houve a negativa no fornecimento de materiais solicitados pela equipe médica responsável, para realização de procedimento cirúrgico, em razão da doença acometida ao autor, hidrocefalia.

A negativa no fornecimento dos materiais indicados, mediante autorização de outros não solicitados pelos médicos, impõe constrangimento, humilhação e situação vexatória ao apelado, dada a situação de emergência e urgência que se encontrava diante do seu estado de saúde e a possibilidade de que tal procedimento não se realizasse para melhora de sua saúde.

O dano moral é presumido, em razão da medida abusiva da operadora de plano de saúde poder agravar a situação física e psicológica do beneficiário.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. REALIZAÇÃO CIRURGIA. DEMORA. FORNECIMENTO MATERIAIS. AGENDAMENTO. 1) Sentença que condenou o plano de saúde e o hospital no custeio do procedimento cirúrgico e os materiais necessários e em indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00. Recurso do hospital, pela responsabilização exclusiva do plano de saúde e pelo afastamento do dano moral. Recurso do plano de saúde pelo afastamento da negativa e do dano moral. 2) Relação de consumo. A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e deve responder perante a consumidora solidariamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço. 3) Reconhecido o atraso na realização da cirurgia por culpa das fornecedoras. Tratando-se de doença progressiva, com risco de perda de funções, o atraso por 3 meses, mesmo após a autorização, em razão da ausência de fornecimento de insumos é irrazoável. Dano moral demonstrado diante da angústia e dor sofrida pelo paciente sob risco grave de saúde. Descaso das requeridas. 4) RECURSOS NÃO PROVIDOS
. (TJSP;

Apelação Cível 1009652-74.2023.8.26.0048; Relator (a): Lia Porto; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024).

“

Direito dos Contratos. Plano de saúde. Negativa de autorização para procedimento cirúrgico. Lombaciatalgia e radioculopatia L5 (ESD) e obteve recomendação para tratamento cirúrgico denominado microdiscectomia percutânea, Recusa indevida. Falha na prestação de serviço. Tutela antecipada deferida.

Sentença de procedência. Apelação. Manutenção do julgado.

Configurados os danos materiais e morais apontados, ante a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), e os transtornos passados pelo consumidor.

Dano moral arbitrado em consonância com a angústia enfrentada pelo demandante.

Incidência dos enunciados nº 469 da Súmula do STJ e dos enunciados nº 209 e 339 da Súmula deste E. TJRJ.

Majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Desprovimento do recurso.

No caso, a indenização por danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais) foi arbitrada com moderação, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como também a média aplicada na jurisprudência em casos similares.

Precedentes: 0007954-26.2018.8.19.0014 - Apelação Des(A). Plínio Pinto Coelho Filho - Julgamento: 09/07/2020 - Décima Quarta Câmara Cível e 0000671-63.2020.8.19.0213 - Apelação Des(A). Myriam Medeiros Da Fonseca Costa - Julgamento: 05/11/2020 - Quarta Câmara Cível.

Desprovimento do recurso. Majoração dos honorários recursais. (0030288-34.2014.8.19.0066 - APELAÇÃO. Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO - Julgamento: 30/05/2023 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

“CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA IMPLANTE DE CATETER E PROSSEGUIMENTO DE QUIMIOTERAPIA INFUSIONAL. Tese de negativa do Plano de saúde na autorização de procedimento cirúrgico de caráter emergencial para implante de cateter para prosseguimento de quimioterapia infusional. Havendo indicação médica para tratamento da doença não pode o plano de saúde sobrepor-se ao profissional para eximir sua responsabilidade. Nulidade da cláusula contratual que implique exclusão de cobertura do fornecimento de serviço ou material absolutamente indispensável à manutenção da saúde e da vida do segurado.

Reparação imaterial pelos danos suportados pela parte autora. Quantia arbitrada, de R$ 10.000,00 justa e proporcional ao dano infligido. Desprovimento do recurso. Unânime
. (0821311-98.2022.8.19.0208 - APELAÇÃO. Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA - Julgamento: 06/03/2024 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

Quanto ao valor arbitrado, tem-se
o entendimento é de que a quantia deve ser arbitrada a impedir a reiterada conduta abusiva do ofensor, considerando o reconhecido poder econômico da apelante, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela autora.

Assim, deve-se arbitrar o valor de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O quantum indenizatório arbitrado deve ser mantido, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024